Tribunal: TJDFT
Processo: 0763659-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXERCIDO JUNTO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. No caso, a pretensão do recorrente é que seja reconhecido o seu direito ao aumento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, com fundamento nos períodos de trabalho que exerceu junto à Administração Pública Federal de 19/01/1974 a 19/01/1975 e de 19/04/1976 a 30/11/1976.
2. Ao contrário da aposentadoria e da disponibilidade, em relação às quais a própria Constituição Federal garante a contagem do tempo de contribuição exercido em outros entes federativos (art. 40, §9o, da CRFB/88), somente aquele exercido em órgãos ou entidades do próprio Distrito Federal é que poderá ser computado para fins do ATS.
3. Esta interpretação decorre do art. 163 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que estabelece a regra geral de que apenas “é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal”, salvo disposição legal em contrário. E por inexistir regramento especial no que toca ao ATS, garantindo a consideração do tempo trabalhado na instância federal, é o caso de ser rejeitada a pretensão autoral.
4. Neste sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ, especificamente, inclusive, quanto a servidores do Distrito Federal: AgRg no RMS 21.188/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010. Partes: Nelson Pereira da Silva versus Distrito Federal; RMS 26.395/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010. Partes: Elza Maria Jorge Fernandes Rosa e outros versus Distrito Federal.
5. Em igual sentido, cito jurisprudência deste TJDFT: Acórdão 896560, 20140111125240APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 9/10/2015. Pág.: 154. Partes: Marlinda Ferreira de Lima Nogueira versus Distrito Federal.
6. Por fim, destaco que o simples fato de o TCDF ter considerado legal a majoração do ATS pretendida pelo recorrente não vincula, de forma alguma, a atividade do Poder Judiciário, uma vez as decisões exaradas pelas Cortes de Contas, por não serem oriundas do exercício de Jurisdição, não detêm caráter de definitividade e imutabilidade frente aos órgãos judiciais, os quais possuem o pronunciamento final no que toca ao controle de Legalidade.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.